Tribunal: TJMT
Processo: 8012467-87.2017.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012467-87.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - CPF: 936.789.241-15 (ADVOGADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8012467-87.2017.811.0003

Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

Parte Recorrente:
A
RIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA

Parte Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 15/08/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM POLICIAL ARBITRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo pedido de produção de prova oral, não sendo atendido pelo juiz original da causa é medida de justiça a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para a produção das provas pertinentes.

RELATÓRIO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora/Recorrente solicitou produção de provas oral na inicial. Contudo, o pedido da prova não foi apreciado pelo juízo de origem, o qual, sequer, oportunizou às partes que reiterassem o interesse na produção de outras provas, sobrevindo sentença de improcedência.

Em contestação, o Estado Ré, também pugnou pela oitiva de partes.

Sobreveio sentença de improcedência.

No entanto, a prova requerida é entendida como necessária pela demandante e seu indeferimento deve ser justificado na espécie, pois a matéria posta em discussão é de cunho probatório e não apenas de direito.

Logo, configurado o cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, devendo a sentença ser desconstituída para que a prova requerida seja produzida.

É o relato do necessário.

VOTO

Trata-se de ação em que a parte Recorrente/Autora postula, em suma, o pagamento indenização por danos morais, em razão de abordagem policial que entende abusiva.

Na inicial, houve o pedido de produção de prova oral pelo Autor, manifestando também o ente público, em contestação, o seu interesse na produção da prova. O juízo a quo, todavia, após a apresentação da réplica, deixou de oportunizar às partes a reiteração do pedido, encaminhando o feito para julgamento.

No entanto, a prova requerida é entendida como necessária pela parte demandante e seu indeferimento deve ser justificado na espécie, pois a matéria posta em discussão é de cunho probatório e não apenas de direito.

Adianto que em que pese a Recorrente/parte Autora não apresentar pedido de nulidade da sentença prolatada, e, sim, arguiu pelo provimento de nova sentença, agora de procedência, o caso merece ser devolvido à apreciação no juízo de origem, por reconhecimento de cerceamento de defesa.

Pois, havendo julgamento antecipado da lide de controvérsia que envolve circunstâncias de fato, configurado está o cerceamento de defesa. As partes fizeram pedido de produção de prova oral, não atendida. Assim, pode, o juiz de ofício declarar a nulidade da sentença, pois trata-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO AUTOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. 1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, o processo no sistema dos juizados especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Contudo, mesmo sendo simples e informal, questões processuais devem ser observadas e seguidas para se chegar, na medida do possível, à verdade dos fatos, com uma decisão que se faça justiça dentro dos primados da legislação. 2. Verificando-se que não houve intimação da parte autora para se manifestar, em réplica, sobre as alegações da primeira ré de que o automóvel estava consertado, há evidente ofensa ao princípio do contraditório. 3. A causa não se encontra madura para julgamento havendo necessidade de apresentação de provas para saber se o réu consertou os defeitos do veículo e se o motor apresentou defeitos após o veículo ter sido retirado da loja, exigindo-se a reabertura da instrução. 4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.(TJ-DF 07020104820218070008 DF 0702010-48.2021.8.07.0008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Saliento que consta nos autos áudios do momento dos fatos, que sequer foram citados na sentença subjugada.

Logo, configurado o cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, devendo a sentença ser desconstituída para que a prova requerida seja produzida.

Nesse sentido, precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM POLICIAL ARBITRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora solicitou produção de provas oral na inicial. Contudo, o pedido da prova não foi apreciado pelo juízo de origem, o qual, sequer, oportunizou às partes que reiterassem o interesse na produção de outras provas, sobrevindo sentença de improcedência. No entanto, a prova requerida é entendida como necessária pela demandante e seu indeferimento deve ser justificado na espécie, pois a matéria posta em discussão é de cunho probatório e não apenas de direito. Logo, configurado o cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, devendo a sentença ser desconstituída para que a prova requerida seja produzida. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006675821, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 18-09-2019)
(TJ-RS - "Recurso Cível": 71006675821 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 18/09/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/10/2019)

Recurso Inominado provido com devolução dos autos ao juízo de origem.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022